Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-27.2023.8.14.0130
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800593-27.2023.8.14.0130

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

INTERESSADO: MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº.
0800593-27.2023.8.14.0130.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, COMARCA DE BELÉM-PA
.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA
ÚNICA DA
COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA
.

INTERESSADA:
MARIA EDUARDA FERREIRA FEITOSA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO

DE

ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA DO CRIME INVESTIGADO COM A OPERAÇÃO RESPOSTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DA INTERESSADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA NA OPERAÇÃO RESPOSTA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os autos, o cerne da questão é se dirimir se os fatos apurados no Inquérito Policial de Tráfico de Drogas imputados à interessada
Maria Eduarda Ferreira Feitosa
, presa em flagrante por tráfico de drogas, objeto dos autos
nº 0800593-27.2023.8.14.0130,
tem conexão com os autos da Operação Resposta,
nº 0800577-73.2023.8.14.0130, no qual foi determinada a busca e apreensão nos endereços de supostos membros de Organização Criminosa (Comando Vermelho),
e
definir
qual o juízo competente para o processamento do feito
.

2. Verifico que a
s circunstâncias do flagrante da interessada, pelo suposto delito de Tráfico de Entorpecentes, não possuem conexão alguma com a “Operação Resposta”, uma vez não existir nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que faça parte de organização criminosa reportada nos autos nº 08000577-73.2023.8.14.0130.

3.

Conflito conhecido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da Vara do Única da Comarca de Ulianópolis-PA
,
para processar e julgar os autos em referência. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da
Vara
Única da
Comarca de Ulianópolis
-PA
,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA
(ID nº 15579466), contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
(ID nº 15579454), que se julgou incompetente nos presentes autos, encaminhando-os ao juízo especializado da Comarca de Belém.

Versam os presentes autos de Inquérito Policial, que reporta a prisão em flagrante delito da interessada Maria Eduarda Ferreira Feitosa, quando se dava cumprimento a mandados de busca e apreensão oriundo do Processo n° 0800577-73.2023.8.14.0130 (em que se investiga os fatos referentes a Operação Resposta), não possuindo vinculação fática com reportado processo. Ou seja, a indiciada não era alvo da busca e apreensão conferida na investigação mencionada, e não existe conexão alguma com o presente processo em que a interessada foi presa por Tráfico de Substâncias Entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Informam, também os autos que, em pese os esforços despendidos, não é possível identificar traços de organização criminosa na presente demanda.

Inicialmente, os presentes autos tramitaram junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, que se julgou incompetente, asseverando que deveriam ser processados e julgados pela Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, por entender
se tratar de crime envolvendo organização criminosa cumulado com extorsão,
o que atrairia a competência do juízo especializado da Comarca da Capital.

Redistribuídos os autos à Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, esta alega que o Juízo suscitante não caber razão ao entendimento firmado pelo Juízo suscitado, posto que
a interessada não era
investigada no feito de nº 0800577-73.2023.8.14.0130, e não havia nenhuma determinação judicial de busca e apreensão contra sua pessoa, e nem há nos autos qualquer indicativo de que faça parte de qualquer organização criminosa, tal como o Comando Vermelho, PCC etc., tendo o juízo de origem incorrido em equívoco.

Assevera o juízo suscitante que, com base no parecer ministerial do GAECO-MP-PA, deixou de acolher sua competência, suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, determinando a remessa dos autos a este e. Egrégio Tribunal.

Os presentes autos foram distribuídos a este magistrado convocado relator, que determinou sua remessa à Procuradoria de Justiça, para exame e manifestação, na condição de
custus legis,
que

em seu parecer no ID nº 15968237, manifesta-se pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que seja declarada a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade,
conheço
do Conflito Negativo de Competência e passo a analisá-lo.

O cerne da questão é determinar se os fatos apurados no inquérito policial por Tráfico de Drogas imputados à interessada tem conexão com a investigação ocorrida na operação resposta, que trata de crimes de uma organização criminosa e, por conseguinte, definir a competência para seu processamento e julgamento
.

No caso dos presentes autos, percebe-se, pelo menos por enquanto,

não resta demonstrado qualquer conexão entre os fatos que ensejaram os autos nº 0800577-73.2023.8.14.0130, pertinente a Operação Resposta, no qual foi determinada busca e apreensão em endereços de supostos membros de Organização Criminosa (Comando Vermelho), com o processo em análise nº 0800593-27.2023.8.14.0130 que trata da Prisão em Flagrante da interessada Maria Eduarda Ferreira Feitosa,

acusada de tráfico de entorpecente.

As circunstâncias do flagrante da interessada Maria Eduarda Ferreira Feitosa, presa por Tráfico de Entorpecentes, não possuem conexão alguma com a “Operação Resposta”, referente ao processo nº 08000577-73.2023.8.14.0130, uma vez que não existe nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que a interessada, faça parte da organização criminosa objeto

dos autos nº 08000577-73.2023.8.14.0130, e nem existem evidências que apontem a participação da investigada em crime que envolva alguma outra organização criminosa.

De modo que, a análise dos presentes autos deixa claro que o juízo suscitado não logrou êxito em demonstrar ser o presente delito de competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, uma vez não haver sequer indícios de comprovação quanto a participação da investigada com o delito envolvendo organização criminosa.

Não existe na decisão do juízo suscitado nenhuma linha, contendo elementos probatórios mínimos que sejam de que o delito imputado à interessada tenha qualquer conotação com os crimes objeto da Operação Resposta, estes, ao que tudo indica, envolvendo organização criminosa, sendo que o
flagrante lavrado contra a interessada, em que pese em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão oriundo de

uma operação policial para apurar possíveis delitos praticados no âmbito de organização criminosa, todavia, nenhuma ligação tem com a reportada operação.

Ante o exposto
,
conheço o

presente Conflito Negativo de Competência para fixar a competência do
Juízo Suscitado da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA
, para processar e julgar os autos em referência.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024